Tribunal: CARF
Processo: 19515.002561/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002561/2006-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.550 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
KLABIN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2001
LANÇAMENTO. SALDO CREDOR DE IMPOSTO DE RENDA.
No cálculo do lançamento, não é possível considerar as deduções do imposto
de renda se os mesmos estiverem indisponíveis.
RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA. ABRANGÊNCIA. TRIBUTOS E
PENALIDADES DEVIDOS PELA SUCEDIDA.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório (Súmula CARF no 113).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002561/2006-75
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.550 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002561/2006-75

Relatório
Inicialmente, adota-se o relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os fatos
ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Em ação fiscal levada a efeito sobre as empresas incorporadas pela contribuinte
acima identificada no ano-base 2001, foi lavrado Auto de Infração de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (fls. 34/35), decorrente da glosa de compensação de
prejuízos fiscais de períodos anteriores excedentes à limitação legal de 30% do lucro
liquido apurado, efetuada na DIPJ 2002 da incorporada KLABIN EXPORT S/A,
CNPJ n° 58.246.406/0001-39, no valor de R$ 3.805.034,10.
Os fatos que ensejaram a autuação e os respectivos enquadramentos legais
encontram-se descritos a fl. 35:
001 — GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE.
INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 30%.
Compensação indevida de prejuízo(s) fiscal(is) apurado(s) em sua sucedida
KLABIN EXPORT S/A, CNPJ n° 58.246.406/0001-39, tendo em vista a
inobservância do limite de compensação de 30% do lucro liquido, ajustado pelas
adições e exclusões previstas e autorizadas pela legislação do Imposto de Renda,
conform Termo de Verificação Fiscal anexo, parle integrantes deste Auto de Infração.

Fato Gerador 31/12/2001
Valor Tributável ou Imposto R$3.805.034,10
Multa (%) 75,00

Enquadramento legal: Arts. 247, 250, inc. III, 251, parágrafo único, e 510 do
RIR/99."
O Crédito Tributário constituído totalizou o montante devido de R$
2.445.780,78 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta
reais e setenta e oito centavos), a titulo de tributo e de juros de mora, calculados até
31/10/2006.
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 30/31, constatou-se que a
sucedida KLABIN EXPORT S/A, CNPJ n° 58.246.406/0001-39, apurou um lucro real
após compensação com prejuízos fiscais do próprio período no valor de R$
7.394.552,30 e efetuou compensação com prejuízos fiscais de períodos anteriores no
valor de R$ 6.023.399,79, excedendo em R$ 3.805.034,10 o limite estipulado pela Lei
n° 9.065/95, artigo 15 e parágrafo Na cópia da DIPJ 2002 retificadora da sucedida
KLABIN EXPORT S/A, CNPJ n° 58.246.406/0001-39, Fichas 9A e 12A (fls. 22/23),
observa-se que a empresa apurou lucro real de R$ 7.394.552,30, Imposto de Renda
devido no valor de R$ 318.788,13 e saldo de imposto de renda a pagar negativo de R$
1.637.068,63, ern virtude de deduções de IRF e estimativas pagas antecipadamente.
Irresignada corn a autuação, da qual tomou ciência em 14/03/2005 interessada
apresentou, em 07/11/2006 (AR a fl. 38), a impugnação de fls. 40/50, acompanhada
dos documentos de fls. 51/129, na qual apresenta as alegações abaixo sintetizadas:
• Com a incorporação da KLABIN EXPORT S/A, ocorrida em 28/12/2001, foi
entregue DIPJ relativa ao último período da sucedida corn compensação de prejuízos
anteriores na ordem de R$ 2.218.365,69;
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.550 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002561/2006-75

• Contudo, tendo em vista que o encerramento das atividades da sucedida
permite o aproveitamento de todos os prejuízos acumulados, a impugnante entregou
DIPJ retificadora alterando a compensação de prejuízos anteriores para R$
6.023.399,79 que, entretanto, foi objeto de glosa pela fiscalização;
• Ainda que se entenda ser aplicável a trava legal no caso de encerramento de
atividades, na DIPJ original em que a impugnante havia efetuado compensação de
prejuízos apenas até o limite de 30% do lucro apurado não resultou em imposto a
pagar, visto que as antecipações e retenções sofridas ao longo de 2001 superavam o
montante do imposto devido;
• Não pode ser exigida da sucessora a multa de oficio decorrente de transgressão
cometida por sucedida, nos termos do art. 132 do Código Tributário Nacional, que
atribui responsabilidade à sucessora apenas pelos tributos devidos pela sucedida;
• Ainda que não tenham sido aventados quaisquer óbices quantod regularidade
de seus pré-pagamentos de imposto de renda em 2001, a impugnante anexa, a titulo
ilustrativo, comprovantes de retenção de mais de R$ 1.700.000,00;

A autoridade de primeira instancia julgou improcedente a impugnação da
contribuinte, cuja acórdão encontra-se as fls. 135 e segs. e ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2001
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. LIMITE DE 30%.
Para fins de determinação do saldo de imposto de renda a pagar, a
compensação de prejuízos fiscais existentes em nome da pessoa
jurídica está limitada a trinta por cento da base de cálculo, inclusive
nos casos de baixa por incorporação.
LANÇAMENTO. SALDO CREDOR DE IMPOSTO DE RENDA.
No cálculo do lançamento, a autoridade lançadora não pode
considerar as deduções do imposto de renda devido se ainda não
analisados os atributos de liquidez e certeza do saldo de imposto
delas resultante, bem como a sua disponibilidade.
SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO.
RESPONSABILIDADE.
A pessoa jurídica incorporadora é responsável pelos tributos
devidos pela incorporada até a data da incorporação, inclusive por
eventual multa de oficio e demais encargos legais.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou, fl. 162 e
segs, recurso voluntário, repisando os argumentos levantados em sede de impugnação.
Em sessão de 31 de janeiro de 2012, a 3a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Primeira Sessão de Julgamento do CARF deu provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte
reconhecendo o argumento de mérito de possibilidade de compensação acima do limite de 30%
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.550 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002561/2006-75

no caso de encerramento de atividades da empresa através do acórdão 110300.617 (fl. 181 e
segs), cuja ementa passa-se a reproduzir abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2001
PESSOA
JURÍDICA
EXTINTA
POR
INCORPORAÇÃO.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS ACIMA DO
LIMITE DE 30%. A pessoa jurídica incorporada pode compensar
no balanço de encerramento de atividades o prejuízo fiscal
acumulado sem observância da “trava” de 30%, em razão da
vedação legal à transferência de prejuízos para a sucessora.
Uma vez admitido Recurso Especial protocolado pela Fazenda Nacional, a
Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho, em sessão 22 de setembro de 2016
apreciou o tema e acordou em dar provimento ao referido Recurso Especial, em acórdão de no.
9101-002.453, solicitando retorno dos autos a câmara a quo para julgamento dos demais
argumentos de defesa do contribuinte.
Transcreve-se abaixo ementa do citado acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. DECLARAÇÃO
FINAL. LIMITAÇÃO DE 30%.
O prejuízo fiscal poderá ser compensado com o lucro real
posteriormente apurado, observado o limite máximo, para a
compensação, de trinta por cento do referido lucro real. Não há
previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais
acima deste limite, ainda que seja no encerramento das atividades
da empresa.
ASSUNTO
-
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA FASE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. DEVOLUÇÃO À TURMAS QUO.
Uma vez restabelecida a autuação fiscal relativa à glosa do excesso
de compensação na base de cálculo do IRPJ no ano-calendário de
2001, faz-se necessário o retorno dos autos à Turma a quo para
análise dos pontos específicos suscitados no recurso voluntário que
deixaram de ser apreciados no acórdão recorrido.
Recurso Especial do Procurador Provido.
Em sessão de 20 de novembro de 2018, esta mesma Turma, porém com
composição diversa, decidiu por converter o julgamento em diligencia, nos seguintes termos:
Alega a Recorrente que quando da apresentação inicial da DIPJ relativa ao
evento da incorporação, onde indicada a compensação de prejuízos apenas no limite
de 30% do lucro real, a sucedida KLABIN EXPORT S.A. já apontara a existência de
pré-pagamentos feitos ao longo do ano em montante suficiente para fazer frente a todo
o saldo de imposto devido no encerramento das suas atividades. Consulte-se, a
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.550 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002561/2006-75

propósito, as linhas 13 e 16, da ficha "12A" do referido informe, onde indicado um
valor de I.R. pago antecipadamente da ordem de R$ 1.955.856.76 (fl. 72).
Tal informação foi devidamente confirmada quando da apresentação de DIPJ
retificadora atinente à incorporação. As linhas 13 e 16, ainda uma vez da ficha "12A",
dessa nova Declaração, identificam o mesmo valor de R$ 1.955.856,76 (fl. 89).
Neste sentido, a Recorrente anexou, a titulo meramente ilustrativo,
comprovantes de retenção na fonte de mais de R$ 1.700.000,00 (docs. 5 a 11).
Deveras a Recorrente anexou, diversos informes de rendimentos do ano de 2001
em que constam valores retidos na fonte por instituições financeiras.
No entanto, entendo que a consideração de tais valores para fins deste processo
está condicionada a comprovação da regular tributação desses valores. Ou seja, há que
ser demonstrado que tais valores de aplicações financeiras foram devidamente
oferecidos a tributação de acordo com escrituração contábil da Recorrente.
Desta forma, voto por converter o processo em diligencia para que a unidade de
origem confirme, inclusive mediante intimação de documentos e esclarecimentos pelo
contribuinte, sobre o que foi declarado se eventual saldo negativo do período de
apuração em questão encontras-se disponível, e, em caso afirmativo, que analise a
certeza e a liquidez dos valores de estimativa e IRFonte informados em DIPJ, bem
como se as receitas financeiras foram oferecidas à tributação pelo regime da
competência, nos termos do voto da relatora.
Em nome do principio da ampla defesa e do contraditório que o resultado da
diligencia seja informado ao contribuinte para que possa, dentro do prazo legal,
apresentar sua manifestação caso julgue oportuno.
Findadas as providencias, sejam os autos retornados a este colegiado para
prosseguimento do julgamento.

O Relatório Fiscal relativo à Resolução acima mencionado, foi emitido em 06 de
Novembro de 2019 (Res. no 1301000.632 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF), tendo o
contribuinte sido cientificado e se manifestado em relação ao mesmo em 06 de Dezembro de
2019.
Tendo em vista o acima, os autos retornaram novamente à Turma ordinária para
julgamento dos demais temas de mérito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Em ação fiscal levada a efeito sobre as empresas incorporadas pela contribuinte
acima identificada no ano-base 2001, foi lavrado Auto de Infração de IRPJ, decorrente da glosa
de compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores excedentes à limitação legal de 30%
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.550 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002561/2006-75

do lucro liquido apurado, efetuada na DIPJ 2002 da incorporada KLABIN EXPORT S/A, no
valor de R$ 3.805.034,10.
A autoridade de primeira instancia julgou improcedente a impugnação da
contribuinte (Ac. 16-20.437 – 5a Turma da DRJ/SPOI). No entanto, a decisão da Turma
Ordinária deste Conselho foi favorável ao contribuinte (Ac. 110300.617 - 3a Turma Ordinária da
3a Câmara da Primeira Sessão de Julgamento do CARF ).
Em analise de Recurso Especial da Procuradoria, a CSRF decidiu por reverter o
entendimento relativo a possibilidade de compensação de prejuízos fiscais acima do limite de
30%, solicitando retorno dos autos a câmara a quo para julgamento dos demais argumentos de
defesa do contribuinte (Ac. 9101-002.453 - 1a Turma CSRF do CARF).
Tendo em vista o acima relatado, vale reproduzir abaixo os itens de defesa
constantes do Recurso Voluntário do contribuinte pendentes de julgamento e que retornam a esta
Turma para apreciação na presente sessão:
(i)
a sucedida "já apontara a existência de pré-pagamentos feitos ao longo do
ano em montante suficiente para fazer frente a todo o saldo de imposto devido no
encerramento de suas atividades", e
(ii)
impossibilidade da exigência de multa por força do artigo 132, do CTN.

Pré-pagamentos que fazem frente ao tributo devido
Alega a Recorrente que quando da apresentação inicial da DIPJ relativa ao evento
da incorporação, onde indicada a compensação de prejuízos apenas no limite de 30% do lucro
real, a sucedida KLABIN EXPORT S.A. já apontara a existência de pré-pagamentos feitos ao
longo do ano em montante suficiente para fazer frente a todo o saldo de imposto devido no
encerramento das suas atividades. Consulte-se, a propósito, as linhas 13 e 16, da ficha "12A" do
referido informe, onde indicado um valor de I.R. pago antecipadamente da ordem de R$
1.955.856.76 (fl. 72).
Tal informação foi devidamente confirmada quando da apresentação de DIPJ
retificadora atinente à incorporação. As linhas 13 e 16, ainda uma vez da ficha "12A", dessa
nova Declaração, identificam o mesmo valor de R$ 1.955.856,76 (fl. 89).
Neste sentido, a Recorrente anexou, a titulo meramente ilustrativo, comprovantes
de retenção na fonte de mais de R$ 1.700.000,00 (docs. 5 a 11).
Deveras a Recorrente anexou, diversos informes de rendimentos do ano de 2001
em que constam valores retidos na fonte por instituições financeiras.
No entanto, foi decido pela Turma em sede de Resolução (Res. no 1301000.632 –
3a Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF), que a consideração de tais valores para fins deste
processo está condicionada a comprovação da sua regular tributação. Ou seja, há que ser
demonstrado que tais valores de aplicações financeiras foram devidamente oferecidos a
tributação de acordo com escrituração contábil da Recorrente.
Relatório fiscal
Em atendimento ao solicitado na Resolução acima mencionada, a Divisão de
Fiscalização de Indústria da Delegacia Especial da Receita Federal de Fiscalização de Comércio
Exterior DELEX – SP, respondeu da seguinte forma:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.550 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002561/2006-75

A fim de atendermos ao solicitado por aquele Conselho, intimamos o
contribuinte a, entre outras coisas, informar se o valor declarado a título de
antecipações e retenções sofridas em 2001, e não utilizadas no ajuste anual, no
montante de R$ 1.637.068,64, foi de alguma forma, total ou parcialmente utilizado,
através, por ex. de solicitações de compensação ou restituição, re-darf, etc., ou se
ainda se encontra disponível. E, no caso de ter sido utilizado, informar valores e datas,
bem como apresentar a documentação de suporte.
Em sua resposta a pessoa jurídica esclarece que "o valor declarado a título de
antecipações e retenções sofridas em 2001, e que não foram utilizadas no ajuste
anual, no montante de R$ 1.637.068,64 foi utilizado por meio de compensações
ocorridas em agosto de 2002 e outubro de 2002, conforme demonstrativo anexo
(doc.01) e Decomps anexas, que comprovam o aproveitamento do saldo remanescente
de R$ 743.533,43 (docs. 02 e 03).".
Conforme se pode verificar do "doc.01" anexado pela recorrente, o saldo
declarado de antecipações e retenções sofridas em 2001 e não utilizadas no ajuste
anual daquele ano, no montante de R$ 1.637.068,64, foi, após corrigido pela taxa Selic
do período, integralmente utilizado através das seguintes compensações:

R$ 526.396,62 IRRF folha ago/02, em 05/09/2002;
R$ 87.170,51 IRRF Proc. Wilson L. Pereira, em 09/10/2002;
R$ 142.815,71 IRRF folha set/02, em 09/10/2002 e
R$ 743.533,43 IRRF folha set/02, em 09/10/2002.

Desse modo, em resposta aos questionamentos formulados pelo órgão julgador,
podemos afirmar que não restou qualquer saldo negativo de IRPJ relativo ao
período sob análise, uma vez que o mesmo foi integralmente consumido pela
recorrente através das citadas compensações.
Entendemos que em virtude dessa constatação ficam prejudicados os demais
quesitos.

Em petição apresentada pelo contribuinte em 06 de Dezembro de 2019, em
resposta ao Relatório acima mencionado, a contribuinte explicitou que “Quanto ao fato de ter
sido o referido saldo integralmente aproveitado, conforme adiantou o contribuinte por ocasião
do atendimento da fiscalização, convém lembrar que a consumição ou não do saldo negativo é
questão a ser decidida pelo E. CARF por ocasião do julgamento”.
De todo modo, tendo em vista que não há crédito tributário disponível ao
contribuinte para fazer frente ao pagamento devido, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
Inexigibilidade da multa (Art. 132 do CTN)
Por fim, o contribuinte insurgiu-se em relação a pretendida imposição da multa de
ofício de 75%.
Alega neste sentido, resumidamente, que “ainda que se pudesse reputar válida a
extensão da "trava" dos 30% ao balanço de encerramento da incorporada, e ainda mesmo que
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.550 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002561/2006-75

se pudesse desconsiderar as antecipações feitas pela sucedida, para reclamar da sucessora
qualquer valor de tributo relativo ao ano-calendário de 2001, ainda assim não reuniria o
lançamento ora guerreado condições para prosperar, porquanto exige da sucessora parcela
(multa de ofício) que claramente extrapola o limite estabelecido pelo CTN (tributos) para sua
responsabilização.”
A discussão cinge-se à responsabilidade ou não da sucessora pelas penalidades
aplicadas à sucedida.
O assunto não é mais passível de discussão no CARF, pois existe Súmula a
respeito:
Súmula CARF no 113: A responsabilidade tributária do sucessor abrange,
além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que
seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse
crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital